Tribunal: TJES
Processo: 0043052-24.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043052-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
No caso em comento, contudo, a parte embargante alega questões atinentes ao mérito da demanda, uma vez que insatisfeita com a conclusão antes externada por este Colegiado, sendo o recurso de embargos de declaração a via inadequada para buscar a simples rediscussão de matéria decidida.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS
em face do v. acórdão que, ao julgar prévio recurso de embargos de declaração opostos pela ora embargante, negou-lhe provimento.

Alega a embargante, neste novo recurso, que não houve manifestação sobre a documentação que comprova a prorrogação do contrato de trabalho de candidatos classificados em posição posterior à sua (id. 8553116).

Contrarrazões no id. 9138290, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0043052-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS
em face do v. acórdão que, ao julgar prévio recurso de embargos de declaração opostos pela ora embargante, negou-lhe provimento.

Alega a embargante, neste novo recurso, que não houve manifestação sobre a documentação que comprova a prorrogação do contrato de trabalho de candidatos classificados em posição posterior à sua (id. 8553116).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Neste novo recurso, como dito, a parte embargante, notadamente, alega questões atinentes ao mérito da demanda, uma vez que insatisfeita com a conclusão antes externada por este Colegiado. Contudo, como visto no v. acórdão ora vergastado, restou expressamente consignado que “
o mero fato de ter havido prorrogação dos contratos de outros profissionais não assegura, de forma categórica, que o vínculo da Embargante seria prorrogado
”.

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.